Tribunal: TJES
Processo: 0016343-05.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Minorias Étnicas
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016343-05.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAILSON ALVES FERREIRA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016343-05.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILSON ALVES FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
alegação
de
omiss
ão
no julgado
(i)
quanto
a ausência de precisão nos critérios para comprovação de cor e raça
no concurso público
, levando a violação ao princípio da legalidade;
(ii)
ausência de fundamento na decisão que excluiu para permitir o execício do contraditório e ampla defesa
.

Pois bem.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo que não ser caso de omissão. Explico.

Em rápida análise do
A
córdão que se visa integrar é possível verificar que
constou
expressamente
a premissa utilizada por esta colenda Câmara
no
julga
mento
da apelação
, a fim de considerar que
tanto a legislação atinente à matéria (
Decreto nº
17.832/2019

regulamentou normas para aplicação da Lei nº 8.757/2014, alterada pela Lei nº 9.281/2018, no âmbito do Município de Vitória
) quanto o edital do concurso público
(Edital nº 03/2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória)
utilizou como critério a análise objetiva dos fenótipos dos candidatos submetidos à vaga cotista, tal como cor da pele, cabelo, nariz, dentes.

Portanto, tais critérios não violam o princípio da legalidade porque previamente tratado
s
, sobretudo porque caracterizado pela comissão examinadora que o recorrente apenas preenchia o critério –
nariz
– como compatível como da raça negra.

Na realidade
,
inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada.

Neste sentido, julgado desta Corte sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO
.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA COMPROVAÇÃO DA COR E RAÇA NO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
É
possível é verificar que
constou
expressamente
a premissa utilizada por esta colenda Câmara
no
julga
mento
da apelação
, a fim de considerar que
tanto a legislação atinente à matéria (
Decreto nº
17.832/2019

regulamentou normas para aplicação da Lei nº 8.757/2014, alterada pela Lei nº 9.281/2018, no âmbito do Município de Vitória
) quanto o edital do concurso público
Edital nº 03/2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória
, utilizou como critério a análise objetiva dos fenótipos dos candidatos submetidos à vaga cotista, tal como cor da pele, cabelo, nariz, dentes.
2.

Portanto, tais critérios não violam o princípio da legalidade porque previamente tratado
s
, sobretudo porque caracterizado pela comissão examinadora que o recorrente apenas preenchia o critério – nariz – como compatível como da raça negra.
3.

Na realidade
,
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

4
.

Recurso conhecido
e

rejeitado
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.